Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-78.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Conduta social. Reincidência. Fração. Pena de multa.
1 - As provas – depoimentos da vítima, reconhecimento pessoal na delegacia, somado à confirmação, em juízo, das tatuagens nas mãos do acusado, conforme descreveu a vítima – não deixando dúvidas de que o acusado é um dos autores do crime de roubo, mantém-se a condenação.
2 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
3 – Aumento da pena, em razão da agravante da reincidência, adequado e proporcional ao realizado na primeira fase de individualização, não reclama alteração.
4 – A pena de multa deve guardar proporcionalidade à pena corporal. Fixada de forma excessiva, deve ser reduzida.
5 - Apelação do Ministério Público não provida. A do réu, provida em parte.